Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-88.2021.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.